Tribunal: CARF
Processo: 11040.722120/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.722120/2015-04
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.135 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E
HOSPITALARES S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. DIRETOR PRESIDENTE. ART. 135,
III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Deve ser mantida a solidariedade do Diretor Presidente que agiu,
comprovadamente, com violação de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2201-004.590, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: solidariedade tributária de
diretor/administrador de pessoa jurídica. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
ADMINISTRADOR. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722120/2015-04
Fl. 11020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.722120/2015-04

ou estatutos. Sujeição passiva solidária que não restou demonstrada, cuja pessoalidade
do art. 135, III do CTN, é fundamento para a responsabilização, na implementação das
infrações lançadas. Exclusão do sujeito passivo solidário. Recurso Provido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário formalizado pelo sujeito passivo principal, em razão de sua
intempestividade. Quanto ao recurso voluntário apresentado pelo devedor solidário, em
dar lhe parcial provimento para afastar a responsabilização solidária, vencido o
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou provimento.
A contribuinte LIFEMED foi autuada pela falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias e de terceiros (outras entidades ou fundos), tendo em vista que teria contratado
segurados empregados através de pessoas jurídicas interpostas. Foi lavrado Termo de Sujeição
Passiva Solidária em nome de FRANCO MARIA GIUSEPPE PALLAMOLLA. A decisão
recorrida, entretanto, deu parcial provimento ao recurso deste último, para exclui-lo do polo
passivo.
Visando a reformar este ponto da decisão recorrida, em seu recurso especial a
Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme acórdãos paradigmas 2301-004.532 e 1302-001.657, a condição de gestor
empresarial lhe atribui solidariedade pelo crédito constituído, quando presente a
existência de fraude e sonegação; e, em se mantendo a multa qualificada, cabe a
responsabilização dos sócios com base no art. 135 do CTN.
Os sujeitos passivos foram intimados do acórdão de recurso voluntário e do
recurso especial, tendo a pessoa jurídica autuada oposto embargos de declaração, os quais foram
liminarmente rejeitados.
Contrarrazões pelo sujeito passivo solidário FRANCO MARIA GIUSEPPE
PALLAMOLLA, nas quais, no mérito, pediu o desprovimento do recurso fazendário.
Intimada da decisão que rejeitou seus embargos, a LIFEMED interpôs recurso
especial, ao qual foi negado seguimento em decisão mantida em sede de agravo. A LIFEMED
ainda apresentou petições esparsas, as quais não foram conhecidas pela Presidente deste
Conselho.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Solidariedade do sócio
Discute-se nos autos se FRANCO MARIA GIUSEPPE PALLAMOLLA seria
solidariamente obrigado ao pagamento do crédito tributário constituído nos presentes autos. A
Fl. 11021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.722120/2015-04

decisão recorrida, neste particular, entendeu que “a fiscalização não demonstrou de forma clara
e precisa a participação efetiva, exclusiva e dolosa do sujeito passivo solidário no sentido de
agir pessoalmente para a prática das condutas elencadas no relatório fiscal em relação à
Seguridade Social”. A decisão recorrida ainda citou a Súmula 430 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
Todavia, peço licença para divergir de tal decisão e dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
Segundo se depreende da acusação fiscal, o recorrido era acionista majoritário e
Diretor Presidente da autuada LIFEMED. A despeito disso, a fiscalização constatou que,
aparentemente, tal diretor recebia uma remuneração inexpressiva se comparada aos demais
diretores, os quais, a propósito, foram contratados através de pessoas jurídicas interpostas, sendo,
ainda, o lançamento definitivo neste ponto, visto que negada a admissibilidade do recurso
especial da pessoa jurídica autuada.
Pois bem. Ocorre que o recorrido recebia remunerações de forma oculta da
LIFEMED. Ao examinar, por exemplo, a DIRPF do recorrido, a fiscalização constatou que ele,
tendo em vista a insuficiente quantia recebida da pessoa jurídica, simulava empréstimos junto a
terceiros para fazer frente às suas despesas declaradas. A fiscalização ainda demonstrou que
nenhum desses empréstimos foi realmente comprovado. A propósito, tratar-se-ia de empréstimos
de altos valores e sempre realizados em dinheiro, o que se comprovou ser inverossímil.
Além disso, a fiscalização provou que o autuado recebeu recursos da LIFEMED
através de uma pessoa jurídica inativa, a GF SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S
LTDA. Para justificar os altos valores recebidos por tal pessoa jurídica no ano-calendário 2011,
da qual o autuado era sócio com 99%, a parte buscou valer-se da alegação de empréstimo. No
entanto, e como demonstrado pela fiscalização, tal empréstimo não foi comprovado e a alegação
do autuado sequer é verossímil a esse respeito.
Em resumo, portanto, está documentalmente comprovado que o recorrido recebia
sua remuneração de forma dissimulada da LIFEMED. E tudo isso ocorreu dentro do contexto de
uma prática que a própria decisão recorrida entendeu como ilegal (de contratação de segurados
empregados através de várias pessoas jurídicas interpostas) e merecedora inclusive da
qualificação da multa de ofício.
Em sendo assim, penso que está comprovada a participação pessoal do próprio
Diretor Presidente. Isto é, muito embora um Diretor Presidente deva agir sempre em nome da
pessoa jurídica (e aí seria descabido cogitar de sua responsabilização pessoal), e conquanto o
mero inadimplemento do tributo seja insuficiente para a aplicação da regra hipotético-
condicional do art. 135 do Código Tributário Nacional, no presente caso foi demonstrada a
própria participação pessoal do autuado e o inadimplemento doloso e realizado com infração de
lei, contrato social ou estatuto. Trata-se, em síntese, de ato ilícito que atrai a aplicação da regra
do art. 135, III, do Código.
Penso que ao longo do relatório fiscal a autoridade não se limitou a vincular a
simples condição de sócio ou de diretor à obrigação de responder solidariamente pelo
cumprimento do crédito ora lançado, mas sim comprovou ter havido inadimplemento doloso e
por atos de gestão diretos realizados pelo recorrido, o qual, portanto, deve ser mantido no polo
passivo.
Fl. 11022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.722120/2015-04

Por fim, e embora haja várias discussões doutrinárias sobre a eventual inexistência
de solidariedade com base no art. 1351, parece-me, salvo melhor juízo, que tal dispositivo não
exclui a obrigação do contribuinte (LIFEMED, no caso) e nem a atribui em caráter supletivo.
Além disso, e como o referido artigo não diz que os sócios e diretores sejam os únicos
responsáveis, parece-me que a solução correta seja a de manter a solidariedade imputada pela
autoridade autuante.
Deste modo, voto por dar provimento ao nobre apelo da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 620/621.
Fl. 11023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.135 - CSRF/2a Turma
Processo no 11040.722120/2015-04

Fl. 11024
DF CARF MF
Documento nato-digital